Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-55.2019.8.11.0036
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS MICHELE GULART - CPF: 900.391.141-04 (RECORRENTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A - CNPJ: 52.645.009/0012-06 (RECORRIDO), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000619-55.2019.8.11.0036

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA

Recorrente (s):

THAIS MICHELE GULART

Recorrido (s):

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação ordinária de cobrança e/ou restituição/reembolso de valores. A Recorrente afirma que vendeu para o requerido os animais constantes das notas fiscais eletrônicas nº 33.127 e 35.556. No início da relação jurídica de compra e venda entre as partes, foi estabelecida a declaração de opção e responsabilidade, a pedido do Recorrido, declarando que de acordo com a Lei 13.606/2018, sua opção de pagamento do imposto denominado Funrural seria sobre a folha de salários dos seus funcionários. Esclareceu que não caberia ao réu a retenção de qualquer valor a título de imposto funrural. Entretanto, o requerido, ao efetuar o pagamento dos bovinos vendidos pelo autor, reteve valores a título de imposto Funrural. Tal fato levou a autora a notificar extrajudicialmente o réu para que procedesse a restituição de tais valores, todavia, não obteve êxito. Assim, requereu a restituição do valor de R$ 15.809,78 (quinze mil oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos).

2.
Contestada, a ação foi julgada improcedente. A Recorrente interpôs recurso inominado, declarando que a sentença comporta reforma, sob alegação de que foi omissa quanto a documentação apresentada nos autos, razão pela qual pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial.

3.
Conforme pontuado pelo Juízo
a quo
, verifica-se as notas fiscais que justificam a cobrança em destaque, sendo as Notas Fiscais Eletrônicas nº 33.127, datada de 28/01/2019, nº 33.198 e nº 35.556, de 03/06/19 e 2.048, de 04/06/19. As notas fiscais das vendas realizadas se deram em data posterior a notícia da opção dos recolhimentos previdenciários-patronais sobre a folha de salários, que se diga ocorreu apenas em julho de 2019, o que se evidencia que os fatos narrados na exordial não se apresentaram verossímeis. Por fim, em que pese o e-mail colacionado, não há provas de que o contrato original tenha sido encaminhado.

4.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

5
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023